Tribunal: TCU
Processo: 026.711/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Admissão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam atos de admissão expedidos pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 71, incisos III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e ainda com o art. 260, §§ 1o e 5o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar legais as admissões de Fernando Quatrin Campagnolo (XXX.436.870-XX), Isabela Pieniz Eidelwein (XXX.979.780-XX), Juliana de Mello Molardi (XXX.524.490-XX), Niqueli Streck Machado (XXX.053.240-XX) e Tiago Vidal Medeiros (XXX.081.090-XX), concedendo o registro aos atos correspondentes; 9.2. considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do ato de admissão de Vladimir Soares da Fontoura (XXX.461.010-XX);